Tribunal: TJMT
Processo: 0002978-70.2015.8.11.0024
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002978-70.2015.8.11.0024
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Recondução, Recondução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO - CPF: 612.233.282-87 (JUIZO RECORRENTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (JUIZO RECORRENTE), CÃMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA (RECORRIDO), FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY CASTRO - CPF: 612.233.282-87 (RECORRIDO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ROSIMAR ALVES PEREIRA - CPF: 588.295.121-68 (RECORRIDO), RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 839.106.971-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE VICE-PREFEITA –
ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO QUE SE LIMITA AO EXAME DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO DECRETO-LEI No 201/67 – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Em se tratando de processo administrativo de cassação de mandato político, cabe ao Poder Judiciário analisar apenas os aspectos atinentes à observância do devido processo legal, com a abertura de contraditório e oportunidade de ampla defesa.

2. Verificando-se a inobservância aos rigores procedimentais previstos nas legislações pertinentes ao ato, que resulta em violação ao princípio constitucional do devido processo legal e os seus consectários princípios do contraditório e da ampla defesa, a declaração de nulidade do processo administrativo de cassação do mandato político é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 0002978-70.2015.8.11.0024 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

INTERESSADOS: CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA

FABIOLA KEWPHEN DE LIMA WANDERLEY

ROSIMAR ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária de Sentença
proferida pelo Juízo

da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Fabíola Kewphen de Lima Wanderley
,
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Presidente da Câmara Municipal de Planalto da Serra – Vereador Rosimar Alves Pereira
, concedeu a segurança vindicada, para declarar nulo o processo de cassação da Impetrante do cargo de Vice-Prefeita, confirmando a liminar deferida no ID n. 14644451.

Não houve a interposição de recurso voluntário, conforme certidão de ID n. 14643039.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 15510477, emite seu parecer, em que se manifesta pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020